Tribunal: TJDFT
Processo: 0712636-92.2017.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0712636-92.2017.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL EMBARGADO: VINICIUS HENRIQUE DA SILVA ALENCAR, GIOVANI PASINI NETO D E C I S Ã O, Por meio de embargos de declaração, a Caixa de Previdência dos Funcionários do Branco do Brasil – PREVI pretende sanar omissão e obscuridade que entende existir na decisão de ID no 67063398, a qual a condenou ao pagamento de honorários advocatícios para a fase de cumprimento do julgado e da multa disposta no art. 523, do CPC. Em suas razões, a embargante alega que há “equívoco da decisão embargada ao considerar que a condenação da PREVI é 15% honorários advocatícios é destinada a cada patrono da causa. No entanto, o entendimento correto é considerar que os 15% é devido aos dois patronos, sendo 7,5% para causa exequente”. Afirma que “ao considerar que a execução é 15% para cada parte, o Douto Julgador não reconhece o depósito voluntário realizado pela PREVI do valor que entende como correto no id. 64730576, condenando-a ao pagamento da multa”. Sustenta que “a decisão embargada contraria os limites estabelecidos pela coisa julgada e, ao homologar o cálculo que a PREVI deve pagar 15% para cada exequente, majora indevidamente a execução”. Por fim reque “a manifestação desde juízo quanto ao percentual devido aos dois credores (7,5% para cada credor ou 15% para cada), para fins de subsidiar a impugnação específica na interposição do recurso cabível do presente caso”. Ambos os embargados apresentaram contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Registre-se, de logo, que, tendo sido interposto contra decisão monocrática deste Relator, o presente recurso será julgado por decisão unipessoal, nos termos do que dispõe o art. 1.024, § 2o, do CPC. O art. 1.022, do CPC, é bastante claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Além do mais, a interpretação de determinado dispositivo pelo julgador, contrariamente à tese defendida pelas partes, não dá ensejo aos embargos declaratórios. Entretanto, in casu, assiste parcela de razão ao embargante. Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença condenatória ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Para melhor compreensão, segue decisão embargada, naquilo que importa: “(...) De fato, tal verba foi arbitrada originalmente em dez por cento do valor atualizado da causa (acórdão de ID no 36881350). No entanto, ao apreciar o agravo em recurso especial, tais honorários foram majorados em quinze por cento (15%) pelo colendo STJ (decisão de tribunais superiores de ID no 57260277, p. 4). O cotejo entre os dois provimentos judiciais resulta em honorários sucumbenciais de 11,5% (onze vírgula cinco por cento). A operação matemática para encontrar o valor devido é, dessa forma, correta (a multiplicação de 0,115 pelo valor atualizado da causa equivale à incidência do percentual de 11,5% sobre tal montante). Considerando que, na objeção, a PREVI não questiona o cálculo do valor atualizado da causa realizado pela referida parte exequente, mas apenas o termo inicial dos juros de mora e o critério de cálculo dos honorários sucumbenciais (multiplicação do valor atualizado da causa por 0,115), nada há a retificar nos cálculos apresentados pelo exequente Vinícius, que resultaram no valor de R$ 13.041,50 (treze mil e quarenta e um reais e cinquenta centavos) em 17/7/24. Diante disso, a objeção há que ser rejeitada em relação ao referido exequente, devendo a PREVI ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados para o cumprimento do julgado, em dez por cento (10%) da diferença entre o valor depositado (ID no 64730576) e o valor atualizado do crédito exequendo. Além disso, deve a executada suportar a incidência da multa, no mesmo percentual, sobre a diferença acima explanada, conforme determina o art. 523, §§ 1o e 2o, do CPC. Por fim, em relação ao credor Giovani, observa-se que não houve depósito voluntário pela PREVI. Assim, a despeito do acolhimento da objeção para extirpar o excesso afirmado (ante a concordância do credor), deve a executada suportar o pagamento dos encargos previstos no art. 523, do CPC, para a hipótese de inadimplemento da dívida. Dessa forma, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela PREVI em relação ao credor Giovani Pasini Neto, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à devedora, que arbitro em dez por cento (10%) sobre a diferença entre o valor pleiteado na petição de cumprimento de sentença e aquele indicado na objeção. Não obstante, ante a ausência de depósito voluntário do crédito exequendo, condeno a executada-impugnante ao pagamento de honorários advocatícios para a fase de cumprimento do julgado, que arbitro em dez por cento (10%) do valor do débito, bem como de multa também fixada em dez por cento (10%) sobre o débito. Rejeito a objeção ofertada pela PREVI em relação ao credor Vinícius Henrique da Silva Alencar, condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios de dez por cento (10%) e de multa, em igual percentual, calculados sobre a diferença entre o montante voluntariamente depositado em juízo e o efetivamente devido. Não havendo depósito dos valores devidos, expeça-se mandado de penhora e avaliação (art. 523, § 3o, do CPC). Decorridos os prazos legais, arquivem-se” (grifos nossos). Conforme consta do julgado, a verba honorária foi arbitrada originalmente em dez por cento (10%) do valor atualizado da causa. No entanto, ao apreciar o agravo em recurso especial, tais honorários foram majorados em quinze por cento (15%) pelo colendo STJ, resultando em honorários sucumbenciais de onze vírgula cinco por cento (11,5%). O embargante afirma que há “equívoco da decisão embargada ao considerar que a condenação da PREVI é 15% honorários advocatícios é destinada a cada patrono da causa. No entanto, o entendimento correto é considerar que os 15% é devido aos dois patronos, sendo 7,5% para causa exequente”. Além disso, alega que “há a condenação da entidade previdenciária ao pagamento da multa em relação ao credor Giovani pela suposta não realização do pagamento voluntário” e que “o Douto Julgador não reconhece o depósito voluntário realizado pela PREVI do valor que entende como correto no id. 64730576, condenando-a ao pagamento da multa (...)”. No caso, assiste razão, em parte, ao embargante. Explica-se. Cabe esclarecer que há dois (02) credores na demanda, Giovani Pasini e Vinícius Henrique. A decisão embargada, reconheceu o depósito judicial do débito pela PREVI a Vinícius, porém não reconheceu o depósito a Geovani, penalizando a embargante pela ausência do depósito judicial ao primeiro credor. Contudo, da análise dos autos, nota-se que de fato a executada realizou o depósito do débito. Contudo, o fez de forma parcial (ID no 64730576), pois baseou seu cálculo no valor dos honorários arbitrados no acórdão de ID no 36881350, ou seja, em percentual de dez por cento (10%), e não na decisão do colendo STJ ao apreciar o agravo em recurso especial, que majorou o percentual em quinze por cento (15%) sobre o anteriormente fixado, culminando no percentual final de onze vírgula cinco por cento (11,5%). Ademais, os honorários devidos de onze vírgula cinco por cento (11,5%), conforme constou da decisão embargada, devem ser destinados aos dois (02) credores, sendo metade para cada patrono, porém, deve ser afastado o percentual de quinze por cento (15%) apontado pelo executado. Assim, integrando-se a decisão embargada, deve ser retificada a afirmação de que não houve depósito judicial ao credor Giovani, pois o valor depositado pela PREVI corresponde ao valor total dos honorários devidos a Giovani e Vinícius, que, oportunamente, deverá ser dividido igualitariamente entre os patronos dos credores. Dessa forma, dou parcial provimento aos embargos de declaração para, sanando o vício, esclarecer que: i) os honorários devidos devem ser destinados aos dois (02) credores, metade para cada patrono e; ii) em razão do depósito voluntário parcial do débito, devem incidir os honorários advocatícios para a fase de cumprimento do julgado, arbitrados em dez por cento (10%), e a multa, em igual percentual, sobre a diferença entre o montante voluntariamente depositado e o efetivamente devido, nos termos do art. 523, §2o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de janeiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator